Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746553-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ELCIO GONZAGA DE SOUZA REQUERIDO: PRISCILA VIEIRA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por E. G. D. S. em face de P. V. A. D. S., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0748441-53.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença no que tange aos honorários do advogado do Executado nos autos de origem, devendo o referido advogado, casso queira, ajuizar a execução em autos apartados, recolhendo, inclusive as custas iniciais. Confira-se a decisão agravada (ID 211037795 na origem): 1. Retorne os autos à Contadoria Judicial para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto as impugnações de id. Num. 208833610 - Pág. 1 e Num. 209809809 - Pág. 1/10. 2. Indefiro o pedido de cumprimento de sentença no que tange aos honorários do advogado do executado nestes autos, devendo o referido advogado, casso queira, ajuizar a execução em autos apartados, recolhendo, inclusive as custas iniciais -Num. 209809809 - Pág. 1/10. 3. Vindo os autos da Contadoria Judicial, retornem os autos conclusos para sentença. 4. Sem prejuízo, promova a Secretaria a exclusão das petições de Num. 208674786 - Pág. 1 e Num. 208829051 - Pág. 1, tendo em conta que a alegação de erro material pela exequente/peticionante - Num. 208833610 - Pág. 1. O Agravante alega que o art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94, é claro ao afirmar que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Afirma a possibilidade de que a execução se dê de forma simplificada e célere, evitando que o advogado tenha que recorrer a uma nova ação, o que poderia atrasar a satisfação do seu crédito. Sustenta que a negativa à execução dos honorários nos próprios autos fere os princípios constitucionais da dignidade da profissão do advogado e da eficiência do serviço público e que a lentidão na execução de honorários, que podem ser cobrados diretamente nos autos, vai de encontro à necessidade de um Judiciário eficiente. Diz que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, como tal, devem ser recebidos com prioridade. A Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “a verba honorária, fixada na sentença, é devida pelo vencido ao advogado do vencedor, independentemente de qualquer outra condição”, reforça essa necessidade. Portanto é imprescindível garantir ao advogado a possibilidade de receber sua remuneração em tempo hábil, assegurando a dignidade do exercício da advocacia e a manutenção do sustento familiar. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, determinado a imediata execução dos honorários advocatícios nos próprios autos. Requer, ainda, sob pena de nulidade, que todas as intimações e identificações do presente feito, sejam procedidas em nome do Advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. É o relatório. De início, nada a prover quanto ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ante o pagamento do preparo recursal (IDs 65740576 e 65740577). Ocorre que o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da assistência judiciária gratuita, ocasionando a preclusão lógica da insurgência e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recursal recolhido (IDs 65740576 e 65740577). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico, de plano, a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Ainda que presente a probabilidade de provimento do recurso em face da disposição do art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) que possibilita ao advogado, de acordo com a sua própria conveniência, ajuizar o cumprimento de sentença tanto nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios quanto em autos apartados, não estão demonstrados nos autos os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Pontue-se que o Agravante sequer menciona tais requisitos. Assim sendo, nessa análise perfuntória, típica desse momento processual, não vislumbro presentes os requisitos da tutela requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à concessão da tutela requerida. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo Recorrido, em face da sistemática do PJe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2024 12:15:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador